Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ATENDIMENTO PRESTADO PELA COMPANHIA AÉREA. REALOCAÇÃO EM VOO SUSEQUENTE. ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O atraso no voo causado por falta de liberação da pista de decolagem no horário programado, evento que faz parte do risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, embora caracterize um descumprimento contratual, não deve automaticamente resultar em reparação por dano moral, especialmente quando os inconvenientes enfrentados pelo consumidor não excedem o âmbito de simples aborrecimentos comuns na utilização de serviços de transporte aéreo e quando comprovado que a empresa ofereceu toda a assistência necessária ao consumidor, na forma da Resolução no 141 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.

2. Recurso conhecido e não provido.